Tribunal: TJMT
Processo: 1013525-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013525-06.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DOUGLAS CESAR FERREIRA - CPF: 002.826.941-10 (EMBARGADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA NÃO CONFIGURADA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
por consumidor,
para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado para servidor público, fixar juros conforme a taxa média de mercado e determinar a repetição do indébito na forma simples. O embargante alega obscuridade quanto à conversão contratual, sustentando tratar-se de obrigação de fazer impossível, por envolver procedimentos administrativos e autorização eletrônica do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão embargado ao determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com implicações sobre a reserva de margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada apresenta fundamentação clara e precisa quanto à conversão do contrato, à limitação dos juros e à restituição de valores pagos a maior, inexistindo qualquer obscuridade.

As alegações do embargante dizem respeito a dificuldades operacionais e administrativas para o cumprimento da decisão judicial, o que não configura obscuridade nem autoriza a via dos embargos declaratórios.

Eventuais complexidades técnicas para adaptação da margem consignável devem ser solucionadas na fase de cumprimento de sentença, sem interferir na validade do comando judicial.

A pretensão do embargante representa tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado nos embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais de efeitos infringentes, ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, quando baseada em vício de consentimento, não configura obscuridade nem obrigação de fazer impossível.

Dificuldades operacionais ou administrativas para cumprimento de decisão judicial não autorizam a oposição de embargos de declaração.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para sanar vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1013525-06.2024.8.11.0003

BANCO
PAN
S/A X
ANTÔNIO DOUGLAS CESAR FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opostos por BANCO PAN S/A contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO DOUGLAS CESAR FERREIRA
, reformando a sentença de primeiro grau para converter a modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado para servidor público, fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação e determinar a repetição do indébito na forma simples.

Em apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado
é obscuro
, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Argui
, em síntese, a existência de obscuridade no acórdão quanto à determinação de conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Sustenta que tal conversão configura obrigação de fazer impossível, caso determinada a manutenção de descontos junto à margem do empréstimo consignado, pois implicaria: na necessidade de exclusão da reserva de margem consignável (5%) e na inclusão do contrato na margem consignável destinada a empréstimos (30%), o que seria impossível em razão da necessidade de autorização eletrônica da parte autora para a inclusão de um contrato novo junto à margem diversa.

Aduz que esse cenário pode gerar prejuízo ao Banco embargante, pois a exclusão da margem acarretará sua liberação para uso pela parte autora em outra contratação, sendo que o requerido depende de autorização eletrônica da parte autora para realizar uma averbação nova e desvinculada da anterior.

Por fim, requer seja sanada a obscuridade apontada
e mantida
a reserva de margem pactuada ou, que os valores já pagos e devidos possam ser abatidos
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Sustenta o embargante a existência de obscuridade no julgado, argumentando que a determinação de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado configuraria obrigação de fazer impossível, em razão das dificuldades operacionais relativas à alteração da reserva de margem consignável (RMC) de 5% para a margem consignável destinada a empréstimos (30%).

Alega que tal procedimento implicaria na necessidade de exclusão da atual reserva de margem e inclusão do contrato na margem destinada a empréstimos, o que dependeria de nova autorização eletrônica da parte autora, configurando procedimento administrativo que extrapolaria os efeitos da determinação judicial.

A tese não merece prosperar.

A função precípua dos Embargos de Declaração, como sabemos, está delineada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituindo-se em instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material eventualmente existente na decisão judicial.

No presente caso, após análise minuciosa dos autos e das razões apresentadas pelo embargante, constato que não se configura a alegada obscuridade no acórdão embargado.

Com efeito, a decisão colegiada foi clara e precisa ao determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado para servidor público, bem como a aplicação da taxa média de mercado para operações dessa natureza e a restituição simples dos valores pagos a maior.

A argumentação apresentada pelo embargante não aponta propriamente uma obscuridade no julgado, mas sim uma suposta dificuldade operacional para dar cumprimento à determinação judicial, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

Relevante destacar que as questões de ordem operacional, administrativa ou burocrática para o cumprimento da decisão judicial não constituem matéria passível de análise em sede de embargos declaratórios, uma vez que não configuram vícios intrínsecos do julgado, mas sim aspectos relacionados à fase de cumprimento da decisão.

A jurisprudência dos tribunais superiores é consolidada no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou à suscitação de questões que deveriam ter sido arguidas oportunamente no recurso apropriado. A tentativa de utilização dos
aclaratórios
como instrumento para revisão do julgado caracteriza evidente desvio de sua finalidade essencial.

Ademais, o cumprimento da determinação judicial de conversão do contrato não se mostra impossível do ponto de vista jurídico, ainda que possa demandar procedimentos administrativos específicos.

A instituição financeira, como prestadora de serviços financeiros, detém conhecimento técnico e operacional suficiente para adaptar seus sistemas e procedimentos internos a fim de dar efetividade ao comando judicial.

A própria complexidade do sistema financeiro, com suas diversas modalidades contratuais e operações de crédito, pressupõe a capacidade de adequação e ajuste das instituições bancárias a diferentes situações, inclusive aquelas determinadas pelo Poder Judiciário.

No que concerne à preocupação com eventual prejuízo em razão da liberação da margem consignável, observa-se que tal argumento adentra no mérito da decisão, não constituindo matéria própria de embargos declaratórios.

Além disso, a conversão determinada visa justamente a adequação do contrato à sua verdadeira natureza, reconhecida pelo colegiado como sendo de empréstimo consignado, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da conservação dos negócios jurídicos.

Importante ressaltar que a decisão embargada já prevê expressamente que, após a conversão, deverá ocorrer o recálculo dos valores devidos conforme a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado, com a consequente repetição do indébito na forma simples. Essa determinação já contempla, implicitamente, o abatimento dos valores efetivamente devidos daqueles pagos a maior, não havendo qualquer obscuridade a esse respeito.

A propósito, o pedido alternativo formulado pelo embargante, no sentido de que seja autorizado o abatimento dos valores já pagos, demonstra claramente que não se trata de obscuridade no julgado, mas sim de pedido de esclarecimento quanto à forma de cumprimento da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Por fim, cabe ressaltar que questões relativas à operacionalização da conversão contratual determinada, incluindo aspectos técnicos relacionados à reserva de margem consignável, poderão ser adequadamente apreciadas e solucionadas na fase de cumprimento de sentença, mediante a adoção das providências necessárias para garantir a efetividade da decisão judicial sem causar prejuízos indevidos às partes.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da demanda, pretendendo emprestar efeitos infringentes aos embargos de declaração, o que não se admite na via estreita do presente recurso.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam a esse desiderato, eis que não podem ser utilizados como instrumento de insurgência da parte contrariada com o conteúdo propriamente dito da decisão judicial, mas tão somente para sanar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, os quais inexistem na espécie.

A irresignação do embargante se volta, portanto, ao mérito da decisão, o que é inviável na via dos embargos declaratórios, descabendo à parte, nesta oportunidade, rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão de rediscutir a matéria, confere ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Pelo exposto,
nego provimento

a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025